Tribunal: TJDFT
Processo: 0765615-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação e do indeferimento de expedição de carta precatória para tal finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual possibilidade de expedição de carta precatória para citação no rito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, frustradas as citações por carta, os atos são cumpridos por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas, nos termos do art. 179, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Não havendo sucesso na citação, contudo, o ato de citação exige a expedição de carta precatória, medida que é incompatível com os princípios da Lei no 9.099/1995 (TJDFT, Acórdão 1997684 – 3a Turma Recursal, Acórdão 1951188 – 1a Turma Recursal e Acórdão 1939861 – 2a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_______________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1997684, 0700199-04.2025.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; Acórdão 1951188, 0705507-77.2024.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1939861, 0700583-51.2023.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.